Tribunal: TJSP
Processo: 1000547-58.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel rural destacado de área maior. Ação estimatória ou "quanti minoris". Imóvel adquirido com área de 15,0000 hectares. Laudo pericial que apontou possuir o imóvel 13,1473 hectares. Venda de área menor configurada. Espécie de negócio (venda de imóvel rural) para o qual a área é relevante. Caracterização de venda ad mensuram. Pertinente o abatimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel rural destacado de área maior. Ação estimatória ou "quanti minoris". Imóvel adquirido com área de 15,0000 hectares. Laudo pericial que apontou possuir o imóvel 13,1473 hectares. Venda de área menor configurada. Espécie de negócio (venda de imóvel rural) para o qual a área é relevante. Caracterização de venda ad mensuram. Pertinente o abatimento proporcional do preço pago, tendo em vista a inequívoca existência de vício oculto no que toca à dimensão da propriedade. Aplicação do artigo 500, do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.